Tribunal: TJSP
Processo: 1013122-58.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Restabelecimento dos serviços após o transcurso de 7 (sete) dias. Pretensão à indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente. Inconformismo dos autores. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. Ainda que se pudesse cogitar de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Restabelecimento dos serviços após o transcurso de 7 (sete) dias. Pretensão à indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente. Inconformismo dos autores. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. Ainda que se pudesse cogitar de caso fortuito ou força maior, a concessionária não está desobrigada de cumprir sua obrigação contratual e os prazos para a religação, previstos pela ANEEL. Uma vez que a unidade consumidora está localizada em zona urbana e não foi formulado pedido de urgência, o restabelecimento deveria ter ocorrido em até 24 horas. Inteligência do art. 362, inc. IV, da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021. RESPONSABILIDADE CIVIL. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Dano e nexo causal demonstrados. DANO MORAL. Ocorrência. Prejuízo extrapatrimonial decorrente da indevida interrupção de serviço essencial que se configura in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor que se revela adequada, observadas as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DANO MATERIAL. Prejuízo material que não pode ser presumido e não foi comprovado. Indenização afastada. Sentença parcialmente reformada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.